Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-45.2020.8.11.0018
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000745-45.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALBERSON PAIVA FLORIANO - CPF: 062.618.691-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON CARDOSO DA COSTA - CPF: 016.545.371-01 (VÍTIMA), JOSIMAR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 037.068.991-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§1º E 4º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA APLICABILIDADE DA INSIGNIFICÂNCIA– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE DEMONSTRADA DIANTE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACOSTADOS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – ADMISSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – PEQUENO VALOR DA
RES FURTIVA
– VALOR NÃO ULTRAPASSA

01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DOS FATOS –

REDUÇÃO DA PENA DE 1/3 (UM TERÇO) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

2.

Estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção.

3.

Para a concessão da figura privilegiada, “a importância dos bens não devem ultrapassar um salário mínimo” (STJ, HC 408266/SP).

4.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (Súmula nº 511 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, em benefício de Valberson Paiva Floriano, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal nº 0000745-45.2020.8.11.0018, foi condenado no incurso do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, cominada à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto e 23 (vinte e três) dias-multa. (Id. 109482016)

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso requerendo que seja aplicado o princípio da insignificância ao furto praticado pelo apelante; e não sendo esse o entendimento, que seja reconhecida a ocorrência do furto privilegiado, com a aplicação da penalidade de multa; que no caso de manutenção da condenação, que seja afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo. (Id. 109482019)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de reconhecer a ocorrência do furto privilegiado com aplicação da redução de 1/3 (um terço) da pena. (Id. 109482027)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso de apelação criminal, assim sintetizando: (Id. 110711950)

Sumário: Apelação – Furto qualificado (artigo 155, §4 º, inciso I, do Código Penal) e Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) – Irresignação defensiva: Pretendida aplicação do Princípio da insignificância – Ausência do preenchimento dos requisitos necessários – Antecedentes criminais – Valor da res furtiva corresponde a 51% (cinquenta e um por cento) do salário-mínimo à época dos fatos – Subsidiariamente: Reconhecimento do furto privilegiado – Possibilidade – Apelante primário – Afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Elementos probatórios robustos que comprovam a incidência da qualificadora – Pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por

Valberson Paiva Floriano, contra os termos da sentença que o condenou pelo crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, que tramitou na 3ª Vara da Comarca de Juara/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 109482015)

FATO 1

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 19 de dezembro de 2019, por volta das 22 horas, na rua Tancredo Neves, nº 19-S, jardim Planalto, na cidade de Juara/MT, o denunciado VALBERSON PAIVA FLORIANO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoreamento definitivo, durante o período noturno, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 1 (um) botijão de gás de cozinha, 1 (uma) lata de leite da marca Ninho, 1 (uma) cuia para tomar Tereré 250 ml, 1 (uma) bomba de tomar Tereré, 1 (um) par de tênis marca Olimpikus, 1 (um) fone de ouvidos, pertencente à vítima Cleverson Cardoso da Costa.

FATO 2

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no mês de novembro de 2019, na rua Tancredo Neves, nº 19-S, jardim Planalto, na cidade de Juara/MT, o denunciado VALBERSON PAIVA FLORIANO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com ânimo de assenhoreamento definitivo, subtraiu, mediante rompimento de obstáculo, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) furadeira elétrica de cor laranjada, 1 (um) cobertor de casal, 1 (uma) calça masculina, pertencente à vítima Cleverson Cardoso da Costa.

FATO 3

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no mês de dezembro de 2019, em horário não especificado, na cidade de Juara/MT, o denunciado VALBERSON PAIVA FLORIANO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (uma) caixa de som da Marca JBL, cor vermelha, pertencente à vítima Josimar de Almeida Gomes.

NARRATIVA FÁTICA

Narra o caderno informativo que, na data de 19 de dezembro de 2019, por volta das 22 horas, o denunciado Valberson, aproveitando-se do período noturno, arrombou e adentrou a residência da vítima Cleberson e subtraiu os objetos acima mencionados.

Ressai que, após tomar conhecimento do referido furto, policiais civis diligenciaram e lograram em encontrar o acusado de posse dos bens. Apurou-se que, em entrevista, o denunciado, além de confirmar ser o autor do furto, confessou que no mesmo mês, depois de arrombar, adentrou e subtraiu os objetos informados no fato 2, pertencentes a mesma vítima.

Consta ainda que, em buscas na casa do acusado, os policiais lograram em encontrar uma caixa de som da marca JBL, cor vermelha, objeto do furto descrito no boletim de ocorrência de nº2019.371612, pertencentes a vítima Josimar. Ressai que, em entrevista, o denunciado confessou que recebeu o objeto mesmo sabendo tratar-se de produto de crime, em troca de porções de drogas.

Para uma melhor análise dos fatos, vejamos o que consta na sentença,
in verbis
:

“[...]III - DISPOSITIVO FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS (...) para
CONDENAR o acusado VALBERSON PAIVA FLORIANO já devidamente qualificado, pela prática do crime 155, §1º e §4º, inciso I,
(fato 1)
e artigo 180, caput,
(fato 3),
ambos do Código Penal.
Passo, portanto, a dosar à pena em consonância com o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, atento ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna.
Em relação ao art. 155, §§ 1º e 4º, inc. I e IV, do Código Penal:
A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) anos a 08 (oito) anos e multa, nos termos do artigo 155, §4ª, do CP. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - grau de reprovabilidade da conduta – é normal à espécie, nada tendo a se valorar;
em relação aos antecedentes, não há certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes, como entende o STJ;
não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime. Sendo assim
, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, deixo de reduzir a pena base, uma vez que fixada no mínimo legal
– Sumula 231, o STJ. Indo à
terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º, do art. 155 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao art. 180, caput, do Código Penal (fato 03):
A pena cominada para o delito previsto no artigo 180 do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, verifico que a culpabilidade - grau de reprovabilidade da conduta – é normal à espécie, nada tendo a se valorar; em relação aos antecedentes,
não há certidão cartorária comprovando a existência de condenação, sendo certo que ações penais em andamento não configuram maus antecedentes
, como entende o STJ; não há elementos suficientes para aferir a conduta social e a personalidade do réu; os motivos do crime se constituem pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a valorar; as consequências foram as naturais para a espécie e, por fim, o comportamento da vítima em nada concorreu para a prática do crime. Sendo assim,
fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, presente uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, incisos III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea). Contudo, deixo de reduzir a pena base, uma vez que fixada no mínimo legal – Sumula 231, o STJ.
Indo à terceira fase, inexistem causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
De acordo com o art. 33, §2º, alínea “c”, do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
Por consequência, CONCEDO o direito de o acusado recorrer em liberdade, pois que condenado a um regime mais brando do que o fechado. EXPEÇA-SE o respectivo alvará de soltura, colocando-o em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. Outrossim, deixo de substituir a pena do acusado por restritivas de direito, tendo em vista a informação constante dos autos de que o acusado está envolvido em outros delitos de furto (Apolo cód. 136392 e 136344) [...]”

Primeiramente, importante ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do recurso da defesa.

Do delito de furto qualificado (Art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I do Código Penal)

Da aplicação do princípio da insignificância

Inconformada, a defesa requereu a absolvição do acusado, aplicando do princípio da insignificância, aduzindo assim, que os objetos furtados resultaram em valores inexpressivos, conforme o auto de avaliação (Id. 109482015 - Pág. 46).

Porém, sem razão.

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, tem como objetivo afastar a tipicidade penal de um delito cometido, isentando o autor da ação de pena.

Posto isto, o crime de bagatela, precisa seguir alguns critérios para que se configure como tal, excluindo a tipicidade material do delito e, portanto, enquadrando-o no princípio da insignificância. Os requisitos são: “ Ação não apresenta perigo social, conduta minimamente ofensiva, ato pouco reprovável e lesão inexpressiva.

Vejamos o ensinamento do Nucci,
in verbis
:

“há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância:
1ª) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos.
É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância;
2ª) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global.
A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3ª) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7ª ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

Extrai-se dos autos, que os objetos furtados foram os seguintes itens:

“01 (um) botijão de gás, 1 (uma) lata de leite da marca Ninho, 1 (uma) cuia para tomar Tereré 250 ml, 1 (uma) bomba de tomar Tereré, 1 (um) par de tênis marca Olimpikus, 1 (um) fone de ouvidos”

Os bens subtraídos foram avaliados em média de um valor de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), equivalente um pouco mais da metade do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Ademais, conforme constata-se, o delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo (qualificadora) e durante repouso noturno (majorante). Além do mais, o apelante ostenta reiteradas práticas em crimes patrimoniais, respondendo por várias ações de delito da mesma natureza.

Corroborando com o exposto, vejamos o que vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"
(AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.).

“(...)2. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da utilização do direito penal como resposta estatal. 3. No caso dos autos, consta da decisão impugnada, que a
conduta imputada ao paciente foi praticada no período noturno, o que, atrai a causa de aumento do art. 155, § 1º, do Código Penal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. 4. Ademais, cabe ressaltar que o valor da res furtiva (bicicleta) correspondia a, aproximadamente, 15% do salário mínimo vigente à época dos fato, não podendo ser considerado irrisório. 5. Agravo improvido.(AgRg no HC n. 748.785/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO.
VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos.
2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

“[...]
Tendo o furto sido praticado durante o repouso noturno, resta demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que torna incompatível a aplicação do Princípio da Insignificância. Precedentes. 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese.
5. O fato dos bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância. 6
.
Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a a contumácia delitiva do réu, pois se trata de agente que, apesar de tecnicamente primário, possui outras passagens pela suposta prática de delitos patrimoniais,
ameaça e injúria, tendo justificado a habitualidade delitiva com o fim de sustentar seu vício em drogas, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. [..] (AgRg no HC 666.345/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Nota-se que nos casos de reiteração da conduta insignificante pelo mesmo autor, ou seja,
"quando estiver diante de comportamentos tendentes à habitualidade, seria possível o afastamento do princípio da insignificância, na medida em que se teria também que levar em conta o proveito do agente na reiteração do comportamento"

O STJ vem entendendo que o princípio da insignificância é incompatível com o furto praticado durante repouso noturno, demonstrando-se assim maior reprovabilidade da conduta.

Ademais, o réu possui várias práticas reiteradas em crimes patrimoniais, o que demonstra desprezo ao ordenamento jurídico

Portanto, o apelante não preenche os requisitos para jus do amparo do princípio da insignificância, motivo pelo qual, o pedido nesse quesito não merece acolhimento.

Do afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo

A defesa aduz que o apelante não contribuiu para destruição/ rompimento de obstáculo para subtração da coisa, não devendo assim ser reconhecida a qualificadora do §4º, inciso I do art. 155 do Código Penal.

Porém, sem razão.

Conforme constato nos autos, a qualificadora do rompimento de obstáculo resta comprovado no laudo pericial de dano (id. 109482015 – p. 62/67).

Desse modo, restou plenamente demonstrado nos autos que o apelante se utilizou do rompimento de obstáculo para obter êxito na subtração dos objetos, e, assim sendo, não há possibilidade de tal afastamento, motivo pelo qual, deve ser mantida a causa de aumento nos termos do § 4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do nosso Tribunal de Justiça, consoante se verifica na ementa abaixo:

“[...]
estando a qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada por meio de elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embasadas no laudo de exame indireto em fotografias do local do furto, imperativa sua manutenção.
[...] (N.U 1001309-84.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Do reconhecimento do furto privilegiado

Noutro giro, a defesa requer que seja reconhecida a ocorrência do furto privilegiado (art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I), com a aplicação da penalidade de multa.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre ressaltar que para aplicação do privilégio previsto no §2º do art.155 do CP, exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, devendo ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja ou não restituído à vítima.

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...) § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

O Superior Tribunal de Justiça, vem entendendo cabível a aplicabilidade do privilégio ao furto qualificado, desde que, réu primário, o valor da coisa furtada deve ser inferior a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. Vejamos:

Súmula 511 do STJ:
"É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
"

Recurso repetitivo - Tema nº 561 do STJ
– "Afigura-se absolutamente 'possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal nos casos de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)', máxime se presente qualificadora de ordem objetiva, a primariedade do réu e, também, o pequeno valor da res furtiva."

Ademais, as qualificadoras para que se faça jus do tal privilégio, devem ser objetivas, ou seja, quando o furto for cometido pelo agente mediante: “ rompimento de obstáculo, escalada ou destreza, emprego de chave falsa e concurso de duas ou mais pessoas.

Conforme extrai dos autos, que a
res furtiva
foi avaliado em um valor médio de R$ 515,00 (quinhentos e quinze). (Id. 109482015 - Pág. 46)

Os Tribunais Superiores vêm entendendo para que seja conhecido o furto privilegiado o valor deve ser considerado pequeno, não ultrapassando 01 (um) salário-mínimo à época dos fatos.

Portanto, conforme constata-se nos autos o valor do res furtiva não ultrapassou o respectivo valor, sendo que na época o salário-mínimo era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

No que tange a primariedade do réu, muito embora o mesmo possua reiteração delitiva em crimes patrimoniais, inclusive, uma condenação transitada em julgado por crime de furto, constata-se que na época dos o apelante era primário.

Nota-se que a condenação nos autos da ação penal nº 143-54.2020.8.11.0018, por crime de furto, foi transitada em julgado no dia 21/01/2022 e os fatos ocorreram em 19/12/2019, assim sendo, o réu na época era considerado primário.

Nesse contexto, urge trazer entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO
TENTADO (ART. 155, § 2º E § 4º, IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALTERNATIVAS DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 3. Segundo o art. 155, §2º, do CP, se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Dessa forma, reconhecida a figura do furto privilegiado, a faculdade conferida ao julgador de substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), ou aplicar somente a pena de multa requer fundamentação concreta, como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), o que, de fato, ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.560.158/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 26/8/2016). (AgRg no REsp 1983585/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCS. I E IV, CP) – APELO DEFENSIVO –
APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDO ULTRAPASSA UM SALÁRIO MÍNIMO
– ENTENDIMENTO DO STJ E ACÓRDÃO DO TJMT– APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – INVIABILIDADE – PENA PECUNIÁRIA EXACERBADA – DESPROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da figura privilegiada, “a importância dos bens não deve ultrapassar um salário mínimo”
[...] “(STJ, HC 408266 / SP). (N.U 0010161-38.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

In casu
, está presente os requisitos necessários para o reconhecimento do privilégio, e, portanto, o apelante merece o acolhimento do benefício previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal, em seu favor.

Inclusive, o privilégio concede a redução da pena de 1(um) a 2/3 (dois terços), e tendo em vista que o apelante apresenta reiteração em crimes patrimoniais, reduzo a pena em 1/3 (um terço).

O magistrado aplicou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa ao crime de furto qualificado, e devido a aplicabilidade do privilégio do §2º do art. 155 do CP, reduzo a pena para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Valberson Paiva Floriano, reconhecendo a concessão do benefício do furto privilegiado, nos termos do §2º do art. 155 do CP, mantendo no mais a r. sentença.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022